Tribunal: CARF
Processo: 11080.725910/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725910/2010-52
ACÓRDÃO
2301-011.450 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABS BRASIL SOLUCOES EM RELACIONAMENTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS. FOLHAS DE
PAGAMENTO. PREPARO. PADRÕES E NORMAS EXIGIDOS. REMUNERAÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES
E
NÃO
INTEGRANTES.
INCLUSÃO.
OBRIGATORIEDADE. CFL 30.
O contribuinte que descumprir o dever instrumental de preparar folhas de
pagamento dentro dos padrões e normas exigidos, deixando de incluir
parcelas integrantes e não integrantes das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, sujeita-se à penalidade
prevista na legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Joao Mauricio Vital (substituto integral), Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.450 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725910/2010-52
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto e reproduzo o relatório da Resolução no 2302-
000.362, de 05/11/2014 (e-fls. 75 a 78):
Trata-se do Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação Acessória
DEBCAD n° 37.302.5122, lavrado em 01/11/2010, em face da ABS BRASIL
SOLUÇÕES EM RELACIONAMENTO LTDA., no valor de R$ 1.431,79 (um mil,
quatrocentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos), referente à multa por
não incluir em folha de pagamento as remunerações pagas aos segurados
contribuintes individuais no período de 01/08/2006 a 31/07/2007.
Segundo o relatório fiscal, há uma lista de contribuintes individuais, os quais não
foram incluídos em folha de pagamento, e, desta feita, a empresa descumpriu
padrões e normas estabelecidos no artigo 225, inciso I, Parágrafo 9 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3048/99.
Apresentada impugnação pela empresa, o lançamento foi mantido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS, cuja ementa foi proferida
nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2007 a
31/08/2007 AI Debcad no 37.302.5122 INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
DEIXAR AEMPRESA DE PREPARAR FOLHAS DE PAGAMENTO DE ACORDO COM OS
PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS. MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária, preparar folhas de pagamento sem
incluir segurados contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa.
Estando as penalidades aplicadas de acordo com a legislação que rege a matéria,
não há alterações a fazer no lançamento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido Irresignada, a Empresa
interpôs Recurso Voluntário tempestivo, alegando, em síntese, que:
Impor a penalidade aqui tratada implica em dupla penalidade por pretenso
descumprimento de um mesmo fato. A vedação da concomitância de multas tem
suporte no art. 35A da Lei no 8.212/1991, que prevê apenas multa de ofício para
os lançamentos de ofício.
Deve ser declarada insubsistente a penalidade exigida, por ilegal duplicidade.
Sem contra-razões. (sic)
Assim vieram os autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio
de Recurso Voluntário.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.450 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725910/2010-52
3
Em análise ao Recurso Voluntário, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção,
por meio da Resolução no 2302-000.362 (e-fls. 75 a 78) decidiu por converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
Da simples análise dos documentos acostados ao AI DEBCAD no 37.302.512-2,
percebe-se que o Lançamento em exame se deve averiguação de que a empresa
não incluiu em folha de pagamento as remunerações pagas aos segurados
contribuintes individuais.
Por conta dessa constatação, foi aplicada à Recorrente multa por
descumprimento de obrigação acessória no valor de R$ R$ 1.431,79 (um mil,
quatrocentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos).
No Recurso Voluntário, a recorrente aduz que a penalidade aqui tratada implica
em dupla penalidade por pretenso descumprimento de um mesmo fato, vez que
aplicou-se a multa de ofício no Processo principal (11080.725894/2010-06). Ao
expor os fatos que ensejaram tal Autuação, aponta que o Lançamento, ora
discutido, está apoiado na pretensa exclusão do Simples formalizada no processo
no 11080.008592/2008-47 (Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 045, de
31/07/2008), o qual se encontra em discussão administrativa, o que impede, ao
menos antes do trânsito em julgado daquele processo, que se decida este.
Em relação ao processo de no 11080.008592/2008-47, verificou-se, através do
sítio eletrônico do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que esse, de fato,
se apresenta pendente de julgamento, tendo a 2a Turma, da 4a Câmara, em
sessão realizada na data de 06.11.2012, decidido, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte em diligência,
para análise cuidadosa de novos documentos comprobatórios do direito que
alega o contribuinte possuir.
Diante do exposto, e por entender que a decisão a ser tomada naqueles autos,
pode, sobremaneira, surtir efeitos na decisão aqui a ser proferida por essa Egrégia
Turma, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que
se aguarde o deslinde do processo no 11080.008592/2008-47, o qual está apoiado
na formalização da pretensa exclusão do Simples.
Da Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, e determino A CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que se aguarde o deslinde do processo no
11080.008592/2008-47 (Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 045, de
31/07/2008), ante a possibilidade de sua decisão surtir efeitos na decisão aqui a
ser proferida.
Em função da diligência, foram anexadas aos autos cópias das decisões relativas ao
processo no 11080.008592/2008-47 (e-fls. 80 a 193).
O contribuinte não apresentou manifestação quanto ao resultado da diligência.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.450 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725910/2010-52
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator

O Recurso já foi admitido pela Resolução no 2302-000.362. Assim, dou sequência ao
exame da defesa.
Primeiramente, cabe esclarecer que, nesta sessão, estão sendo julgados de forma
conjunta: a) autos de infração com lançamento de obrigação principal (processos
11080.725894/2010-06 e 11080.725896/2010-97); b) autos de infração com apuração de multa
por omissão de fatos geradores em GFIP (processos 11080.725901/2010-61 – CFL 68,
11080.725911/2010-05 – CFL 78 e 11080.725909/2010-28 – CFL 69); e auto de infração referente
a infração por descumprimento de regras relacionadas a folhas de pagamento
(11080.725910/2010-52 – CLF 30).
Em relação à solicitação da Recorrente para que o julgamento do presente processo
seja suspenso em virtude da pendência de julgamento do processo relativo à exclusão do Simples
(processo no 11080.008592/2008-47), observa-se que já foi atendida em segunda instância, por
meio da Resolução supramencionada, com a ocorrência da conversão do julgamento em diligência
para aguardar o desfecho do referido processo. Como resultado, foram trazidos aos autos as
decisões proferidas naquele processo, de onde se extraem os seguintes trechos:
Acórdão de Recurso Voluntário no 1402-002.383, de 14/02/2017
Voto
[...]
Em relação à exclusão do SIMPLES, rejeito o argumento de defesa pela
inexistência do contraditório eis que foram apresentadas regularmente as peças
de defesa estabelecidas na legislação que rege o processo administrativo
tributário. Improcedente também a afirmativa de que não teria sido indicada a
prática reiterada de infração tributária que motivou a exclusão. Nesse ponto, tem
direito o sujeito passivo de contestar os motivos apresentados pela Fiscalização, o
que seria questão de mérito neste voto, mas o Termo de Verificação deixa claro o
que se entendeu como prática reiterada de infração tributária (item 3.4).
Quanto ao arbitramento, a Representação Fiscal para Exclusão do Simples, o Ato
Declaratório Executivo que formalizou a exclusão, a Notificação que cientificou o
sujeito passivo da exclusão e o Relatório de Atividade Fiscal deixam claro que a
exclusão foi decorrente da prática reiterada de infração tributária. Assim uma
única menção a lucro real no auto de infração não pode dar azo à
descaracterização do procedimento fiscal.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.450 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725910/2010-52
5
[...]
Comprovada a omissão de receita direta, justifica-se a exclusão do SIMPLES nos
termos do entendimento fiscal:
[...]
demonstrado neste relatório, o contribuinte não escriturou contabilmente todas as
movimentações financeiras efetuadas por ele durante os anos-calendário de 2003
a 2005; não ofereceu a tributação valores expressivos de receitas de faturamento
(valores identificados pelo próprio contribuinte como antecipação de receitas e
receita de faturamento) e outras receitas, incidindo em prática reiterada de
infração à legislação tributária, nos termos do artigo 14, inciso V, da Lei 9.317/96,
fato que acarreta a exclusão de ofício do SIMPLES...
[...]
Em face do acórdão proferido em segunda instância, houve apresentação de
Recurso Especial pela Procuradoria da Fazenda Nacional, o qual foi conhecido. Entretanto, não
havia questão que alterasse a decisão quanto à procedência da exclusão do Simples. Não houve
apresentação de recursos pelo contribuinte, tornando-se definitiva a referida exclusão.
Diante do exposto, passo ao exame das demais alegações do contribuinte.
Compulsando os autos, constata-se que, à exceção de pequenos ajustes para
adequação da defesa à segunda instância, as alegações em Recurso Voluntário são cópia das
erigidas na Impugnação. Nesse sentido, nos termos do disposto no inc. I, § 12, do art. 114, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 – RICARF, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição de
trechos de seu inteiro teor, complementando-os conforme meu entendimento, in verbis:
Entende a autuada que lhe estão sendo exigidas duas multas pelos mesmos fatos
– multa de ofício no lançamento de ofício e multa regulamentar objeto desta
autuação. Não lhe assiste razão.
É importante esclarecer que não se pode confundir a obrigação principal e a
obrigação acessória. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato
gerador, e tem por objeto o pagamento da contribuição, enquanto a obrigação
acessória decorre da legislação previdenciária, e tem por objeto as prestações
positivas (fazer) ou negativas (deixar de fazer) nela previstas, nos termos do artigo
113 do CTN:
Art. 113
(...)
§ 1o - A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.450 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725910/2010-52
6
§ 2o - A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o - A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Trata-se de obrigações distintas e potencialmente cumuláveis, visto que uma
versa sobre o adimplemento do tributo, e outra, sobre prestações instrumentais
de interesse da administração.
O lançamento ora em comento diz respeito ao descumprimento da obrigação
acessória de preparar a folha de pagamento de todos os segurados a serviço da
empresa, prevista no artigo 32, inciso I da Lei no 8.212/1991, combinado com o
artigo 225, inciso I e parágrafo 9o do RPS. A multa aplicável a esta infração está
capitulada nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/1991, combinados com o artigo
283, inciso I, alínea “a” do RPS e atualizada pela Portaria Interministerial no 333,
de 29/06/2010, publicada no DOU em 30/06/2010, na forma do artigo 373 do
mesmo Regulamento, verbis:
RPS
Art.283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no
4.862, de 2003)
I- a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos)nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este
Regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social;
(...)
Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
As multas do processo no 11080.725894/2010-06, não se referem à obrigação
acessória relativa a folha de pagamento, mas ao descumprimento de obrigação
principal decorrente do inadimplemento das contribuições sociais patronais
incidentes sobre remuneração de segurados empregados e contribuintes
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.450 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725910/2010-52
7
individuais, cuja responsabilidade é da empresa contratante destes trabalhadores.
Tais multas foram aplicadas, nas competências 08/2006 a 10/2006, 13/2006,
01/2007, 02/2007 e 06/2007 a 11/2008, com base no inciso II do art. 35 da Lei no
8.212/1991, na redação dada pelas Leis no 9.528/1997 e no 9.876/1999 e nas
competências 01/2006 a 07/2006, 11/2006, 12/2006 e 03/2007 a 05/2007 com
base no art. 35-A da Lei no 8.212/91 na redação dada pela Lei no 11.941/2009 e
artigo 44 da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos:
Lei no 8.212/1991
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (Revogado pela Lei no 11.941, de
2009)
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da
notificação;(Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 26.11.99)
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
....
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Como se nota do comando normativo acima, não se trata de aplicação de multa
por fatos idênticos como faz crer o impugnante, sendo totalmente distintas: uma
por descumprimento do dever de recolher obrigação tributária principal, lançada
no processo no 11080.725894/2010-06, e outra, por descumprimento de
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.450 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725910/2010-52
8
obrigação acessória, por não preparar a folha de pagamento de todos os
segurados a seu serviço, lançada no presente processo. Não há, portanto,
cumulação indevida e ilegal das multas aplicadas.
Estando as penalidades impostas de acordo com as disposições da legislação que
rege a matéria, não há alterações a fazer no lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 207
DF CARF MF
Original